Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, devendo ser sustentada em elementos probatórios hígidos, que evidenciem a materialidade e autoria do crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.